Tribunal: TJSP
Processo: 0004122-80.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – livramento condicional – ausência do requisito subjetivo – conduta carcerária desregrada – faltas disciplinares – negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004122-80.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
GABRIEL ROSA DA COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004122-80.2020.8.26.0996 -Voto no 24141
2
Agravante: Gabriel Rosa da Costa
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO livramento condicional ausência
do requisito subjetivo conduta carcerária desregrada faltas
disciplinares negado provimento ao recurso.

Da decisão1 que indeferiu o pedido de
livramento condicional e progressão de regime, Gabriel Rosa da
Costa recorreu2 pleiteando a concessão da benesse por estarem
preenchidos os requisitos legais, especialmente os de ordem
subjetiva.
Apresentadas contrarrazões3. Mantida a
decisão agravada4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Sustentou
a
defesa
falta
de
fundamentação.
É certo que a preliminar arguida (não
idoneidade da fundamentação da decisão) confunde-se com o mérito
e ali deve ser analisada, pois o juiz fundamentou sua decisão como
exigido pelo princípio do livre convencimento motivado, sendo a
1 Folhas 34.
2 Folhas 01.
3 Folhas 27.
4 Folhas 30.
5 Folhas 39.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004122-80.2020.8.26.0996 -Voto no 24141
3
decisão válida. O conteúdo de referida fundamentação constitui
matéria de mérito a ser debatida mediante o conhecimento do
recurso, não implicando em nulidade da decisão.
Para
a
concessão
de
livramento
condicional deve-se atender aos requisitos obrigatórios, previstos no
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, conforme artigo
131 da Lei das Execuções Penais.
As condições, obrigatórias e facultativas,
estão presentes no artigo 132 e artigo 133, ambos da LEP.
Portanto, a gravidade do delito, por si só,
não se mostra argumento idôneo para obstar a concessão do
benefício.
Tampouco
é
fundamento
para
indeferimento do livramento o fato de ser recente sua progressão ao
regime semiaberto, que também não é requisito legal para a
concessão do livramento. A progressão para o regime intermediário
não é requisito legal, sendo que tal exigência usurpa a função do
legislador e fere direito subjetivo do sentenciado.
Neste sentido é a orientação pretoriana do
Superior Tribunal de Justiça.
“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. 1. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. CUMPRIMENTO PRÉVIO DE PENA NO REGIME
INTERMEDIÁRIO. DESNECESSIDADE. 2. FALTA DISCIPLINAR
GRAVE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NO PRAZO PARA
OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (SÚMULA No
441/STJ). 3. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1. Inexiste na legislação penal qualquer dispositivo que exija o
cumprimento de pena no regime intermediário antes de se conceder
ao apenado o livramento condicional, razão pela qual não poderia o
Magistrado negar o benefício com base nesse fundamento.
(...)
3. Paciente submetido a evidente constrangimento ilegal em virtude
da decisão do Juiz das Execuções que criou novas hipóteses, não
previstas em lei, para concessão de livramento condicional, com
violação a separação dos poderes e invasão na área de atuação do
legislador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004122-80.2020.8.26.0996 -Voto no 24141
4
4. Nesta Corte Superior não há como acolher o pedido alternativo de
concessão do livramento condicional, pois a verificação da presença
dos requisitos objetivos e subjetivos necessários ao deferimento do
benefício depende do exame aprofundado dos fatos e provas
constantes dos autos da execução, providência incompatível com os
estreitos
limites
do
habeas
corpus,
remédio
constitucional
caracterizado pelo rito célere e por não comportar dilação
probatória.
5. Habeas corpus concedido em parte para determinar ao Juízo das
execuções que reaprecie, no mérito, o pedido de livramento
condicional deduzido em favor do paciente”6.
“HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONCESSÃO SUPERVENIENTE
DE REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE PASSAGEM POR
REGIME INTERMEDIÁRIO ANTES DA CONCESSÃO. REQUISITO
NÃO PREVISTO EM LEI. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. PRECEDENTES.
1. Prejudica a impetração cujo objeto é a progressão de regime a
concessão posterior de livramento condicional. Por via transversa, o
alcance de regime mais brando não impede a análise da formulação
relativa ao livramento condicional, por ser este mais benéfico que
quaisquer dos regimes prisionais admitidos pela legislação.
2. As instâncias ordinárias indeferiram o livramento condicional
sustentando a necessidade de submissão a regime intermediário de
cumprimento da pena, situação não prevista na legislação de
regência do instituto.
3. Ao estabelecer requisito não previsto em lei, o julgador assume
papel de legislador, evidenciando constrangimento ilegal sanável, de
ofício, em sede de habeas corpus.
4. Ordem concedida de ofício para determinar que, afastado o óbice
apontado pelas instâncias inferiores, o Juízo das Execuções reaprecie
o mérito do pedido de livramento condicional, observados os
requisitos exigidos pelo art. 83, do Código Penal”7.
O
requisito
temporal
para
gozo
do
livramento foi cumprido8, não sendo alvo de inconformismo das
partes. Assim, apenas tem por objeto o referido recurso o atendimento
ou não do requisito subjetivo.
Em que pese não citado expressamente
na decisão recorrida, imprescindível notar que o sentenciado fora
submetido a dois exames criminológicos
negligentemente não
trazidos pelo causídico recorrente, mas que, em consulta ao processo
6 STJ HC 182496/SP rel. Marco Aurélio Bellizze DJe 17.05.2012.
7 STJ HC 260780/SP rel. Moura Ribeiro j. 25.03.2014.
8 Folhas 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004122-80.2020.8.26.0996 -Voto no 24141
5
de execução9, verificou-se em ambos os casos conclusão contrária à
concessão de benesses -, bem como, praticou faltas disciplinares de
natureza grave10 - desrespeito, subversão da ordem e agressão
mutua , além de ter sido preso em flagrante logo após completar 18
anos de idade11, sendo certo que já suportar internação por ato
infracional equivalente, ou seja, desde a adolescência
seja
segregado ou solto , revela comportamento agressivo e violento, ora
empregando violência e grave ameaça contra as vitimas, ora se
voltando contra pares e funcionários.
Ademais,
o
condenado
se
encontra
enclausurado desde 30.06.2016 e em todo esse período também não
se envolveu em qualquer atividade educacional, além de ter
começado a trabalhar somente em 10.02.2019, mas logo afastado em
razão de te ter sido avaliado negativamente em todos os quesitos12
aplicação; conduta; adaptação ao trabalho, desempenho e comprometimento.
Tal análise se faz necessária, porquanto
eventual atestado de “bom comportamento” carcerário” retrata apenas
uma avaliação pontual, pois resulta da contagem do número de faltas
disciplinares cometidas “desde o ingresso do preso na prisão até o
momento do requerimento do benefício em Juízo”, nos termos do
artigo 85 da Resolução SAP no 144/10 que institui o Regimento
Interno Padrão das Unidades Prisionais do Estado de São Paulo, ou
seja, severamente limitadora e sem qualquer consideração sobre
o cotidiano do condenado.
Embora não se possa afirmar com
segurança que o réu vá voltar a delinquir, é certo que não tem
respondido bem à terapêutica penal de modo aceitável sendo possível
uma prognose de inadequação à vida social que não recomenda seu
reingresso na sociedade, ao menos no presente momento.
Neste sentido a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
9 Folhas 191 e 273 Processo de Execução Criminal no 0001481-20.2018.8.26.0502.
10 Folhas 29.
11 Folhas 28.
12 Folhas 276 PEC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004122-80.2020.8.26.0996 -Voto no 24141
6
DESCABIMENTO.
EXECUÇÃO
PENAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
AUSÊNCIA
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. VIA IMPRÓPRIA. WRIT
NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira
Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de
concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento
ilegal. - O paciente demonstrou irresponsabilidade e falta de preparo
pessoal durante a execução da pena, pois praticou falta grave consistente
em fuga do estabelecimento prisional, que, embora não tenha a função de
interromper o lapso temporal para a concessão do livramento
condicional, constitui óbice para o deferimento da benesse diante da
ausência do requisito subjetivo, isso porque é a boa conduta carcerária
que sustenta o livre acesso do paciente à sociedade”13
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO-CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITO
SUBJETIVO.
AUSÊNCIA.
FALTAS
GRAVES.
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. WRIT NÃO CONHECIDO.(...)III -
Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve
examinar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando
adstrito ao que estiver veiculado no atestado de bom
comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero
homologador da manifestação do diretor do estabelecimento
prisional (precedentes do STF e do STJ).
IV - In casu, a fuga empreendida pelo paciente e o cometimento de
novo delito são motivos aptos a justificar o indeferimento da
benesse, em razão do descumprimento do requisito subjetivo.
Habeas corpus não conhecido”14.
Assim, o sentenciado demostrou não
preencher os requisitos legais mínimos para a concessão da benesse.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
13 HC 242452/SP, Rel. Min. Marilza Maynard Sexta Turma , DJe 28/10/2013.
14 HC 306422/MS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 24/11/2014.